Tribunal: TJSP
Processo: 1003391-64.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Sentença mantida.
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Autora que afirma desconhecer o débito – Réu que não comprovou a origem da dívida – Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Sentença mantida.
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Autora que afirma desconhecer o débito – Réu que não comprovou a origem da dívida – Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Valor da indenização (R$ 8.000,00) que se mostra razoável e não comporta redução - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Juros – Alteração de ofício - Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o evento danoso, conforme dispõe o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do C. STJ

Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003391-64.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada APARECIDA MENDES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-64.2019.8.26.0006 -Voto no 29946
2
Apelação Cível no 1003391-64.2019.8.26.0006
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Aparecida Mendes da Silva
Juíza: Ana Luiza Queiroz do Prado
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível Penha de França
Voto 29946
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO
RÉU
- Cerceamento de defesa Não ocorrência Sentença
mantida.
- Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção
ao crédito Autora que afirma desconhecer o débito
Réu que não comprovou a origem da dívida Correta
a condenação do réu ao pagamento de indenização
por danos morais Valor da indenização (R$ 8.000,00)
que se mostra razoável e não comporta redução -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Juros
Alteração de ofício - Por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora
de 1% ao mês incidem desde o evento danoso,
conforme dispõe o artigo 398 do Código Civil e a
Súmula 54 do C. STJ
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
139/141) que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais1, ajuizada por
Aparecida Mendes da Silva em face de Banco Bradesco S/A, para (a)
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 7.223,40, referente ao Contrato
n° 0348358000000FI, tornando-se, assim, definitivos os efeitos da tutela
provisória de urgência concedida a fls. 62/63; e (b) condenar o réu ao
1 Valor da causa: R$ 16.793,34, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
23/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-64.2019.8.26.0006 -Voto no 29946
3
pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais,
valor este que será atualizado pela Tabela Prática do E. TJSP desde o
arbitramento (Súmula no 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação.
O réu foi condenado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Na petição inicial a autora afirma que foi
surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes,
pelo réu, por uma suposta dívida de R$ 7.223,40, datada de 04.07.2018,
referente ao contrato no 034835858000000FI. A autora sustenta que não
possui conta bancária junto ao réu e nunca celebrou qualquer contrato
com a instituição financeira. Assim, a autora requer a declaração de
inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais.
Citado, o réu contestou a ação, mas não
juntou nenhum documento para comprovar a origem da dívida.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de procedência da
ação.
O réu apelou alegando, em preliminar, a
ocorrência de cerceamento de defesa, porque não houve a designação
de audiência para a oitiva da autora. No mérito, o réu afirma que a ação
deve ser julgada improcedente devido à legalidade dos procedimentos
adotados, ausência de conduta antijurídica e inexistência de dano moral.
Se esse não for o entendimento, requer a redução do valor da
indenização.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-64.2019.8.26.0006 -Voto no 29946
4
Primeiramente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos são
suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado,
sem a realização de audiência para a oitiva da autora, não implicou
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-
se suficientes os elementos trazidos aos autos pelas partes para
embasar o convencimento do magistrado, com possibilidade de solução
do litígio, nada impede que o juiz julgue o feito no estado em que se
encontra.
Registre-se
que,
no
momento
de
especificação de provas, o réu informou que não tinha provas a produzir
(fl. 130).
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
A sentença deu correta solução ao caso e
deve ser mantida:
“O feito comporta julgamento antecipado
do pedido, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo
Civil.
Controvertendo
as
partes
sobre
a
regularidade da inclusão dos dados da autora no cadastro de
inadimplentes, conclui-se que incumbia ao réu o ônus
comprovar a existência do negócio jurídico firmado entre as
partes, assim como de demonstrar a evolução do débito diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-64.2019.8.26.0006 -Voto no 29946
5
do inadimplemento das obrigações assumidas.
Isso porque, além de ter maior capacidade
técnica para tanto - já que deveria estar em posse do
instrumento contratual -, pensar diferente implicaria, na prática,
atribuir à demandante o ônus de produzir verdadeira prova
negativa.
Mesmo ciente de tal fato, o réu apenas se
limitou a apresentar contestação defendendo, genericamente, a
licitude da inclusão dos dados da autora nos cadastros de maus
pagadores, sem, contudo, apresentar qualquer documento que
corroborasse sua versão dos fatos.
Por decorrência da apontada omissão, o
débito impugnado na inicial deve ser declarado inexigível e o
réu condenado a indenizar a demandante pelos danos morais
sofridos.
Como o documento de fls. 34 comprova
que à época da inclusão indevida do nome da autora no
cadastro de inadimplentes (04 de julho de 2018) esta última não
contava com nenhum apontamento anterior, os prejuízos à
personalidade da demandante são presumidos.
Vale destacar:
Súmula n.o 385 do STJ da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Para a quantificação da indenização,
atentando-se à proibição do enriquecimento sem causa,
patrimônio das partes, bem como a necessidade de punir e
inibir condutas desidiosas como a praticada pela parte ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003391-64.2019.8.26.0006 -Voto no 29946
6
compensando-se os transtornos experimentados pela parte
autora, arbitra-se a indenização em R$ 8.000,00”.
Ressalte-se que o valor da indenização
por danos morais, de oito mil reais (R$ 8.000,00) atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo com os propósitos de
reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem
gerar enriquecimento ilícito da parte ofendida, de sorte que não merece
reparo.
A sentença merece pequeno reparo, de
ofício, com relação aos juros moratórios. Por se tratar de
responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês
incidem desde o evento danoso, conforme dispõe o artigo 398 do Código
Civil e a Súmula 54 do C. STJ.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pelo réu
apelante para 15% sobre o valor da condenação.
MARINO NETO
Relator